Tribunal: TJSP
Processo: 2037143-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
dos por este julgamento e v. arestos já prolatados – Agravo improvido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2037143-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

15/04/2020

Data de publicação:

15/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE VALORES EM JUÍZO DIVERSO – "OPERAÇÃO ROSA DOS VENTOS" – Terceira insurgência recursal da recuperanda – Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE VALORES EM JUÍZO DIVERSO – "OPERAÇÃO ROSA DOS VENTOS" – Terceira insurgência recursal da recuperanda – Pretensão ao desbloqueio e transferência de valores constritos em processo criminal que tramita perante a 9a Vara Criminal Federal de Campinas, sob fundamento de que a prestadora de serviços de factoring "confessa" a existência de valores incontroversos – Em todas as jurisdições nas quais a matéria de fundo é analisada, há consenso no que se refere a estranheza em relação a precariedade das relações envolvendo NA Fomento Mercantil e a recuperanda, especialmente diante das vultosas quantias movimentadas – Tese de confissão suscitada que não alcança o efeito pretendido – Intenso embate e lide complexa, sendo certo que na ação obrigacional ajuizada encontra-se pendente a realização da perícia contábil – Decisão singular mantida por seus fundamentos, complementados por este julgamento e v. arestos já prolatados – Agravo improvido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2037143-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante TÊXTIL
CANATIBA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037143-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.173
2
VOTO No
: 39.173 (REC-DIG-V)
AGRV. No
: 2037143-91.2020.8.26.0000
COMARCA : SANTA BÁRBARA D'OESTE
AGTE.
: TÊXTIL CANATIBA LTDA. (EM REC. JUD)
AGDO.
: O JUÍZO
INTDO.
: N A FOMENTO MERCANTIL LTDA.
INTDO.
: BRASIL TRUSTEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da
Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos
Advogados ou a possibilidade de sustentação oral

Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

CONSTRIÇÃO
DE
VALORES EM JUÍZO DIVERSO
“OPERAÇÃO ROSA
DOS
VENTOS”

Terceira
insurgência
recursal
da
recuperanda Pretensão ao desbloqueio e transferência de
valores constritos em processo criminal que tramita perante a
9a Vara Criminal Federal de Campinas, sob fundamento de
que a prestadora de serviços de factoring “confessa” a
existência de valores incontroversos Em todas as jurisdições
nas quais a matéria de fundo é analisada, há consenso no que
se refere a estranheza em relação a precariedade das relações
envolvendo NA Fomento Mercantil e a recuperanda,
especialmente diante das vultosas quantias movimentadas
Tese de confissão suscitada que não alcança o efeito pretendido
Intenso embate e lide complexa, sendo certo que na ação
obrigacional ajuizada encontra-se pendente a realização da
perícia contábil
Decisão singular mantida por seus
fundamentos, complementados por este julgamento e v. arestos
já prolatados Agravo improvido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Têxtil Canatiba
Ltda. (em recuperação judicial) dirigido à r. decisão em fl. 10.036-10.037 dos
autos de origem proferida pelo Dr. Paulo Henrique Stahlberg Natal, MM. Juiz
de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste.
O DD. Magistrado Singular, mais uma vez indeferiu o
pedido formulado pela recuperanda para desbloqueio e transferência de valores
constritos na ação penal que tramita perante Justiça Federal de Campinas
(autos n. 0005817-82.2016-4.03.6105):
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037143-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.173
3
O pedido novamente não reúne condições para ser atendido.
Em primeiro lugar, importante destacar não ter havido a
suposta confissão da factoring relativamente à existência do
contrato de prestação e de valores devidos incontroversos nos
autos da ação de obrigação de fazer em trâmite perante a 6a
Vara cível de Campinas-SP. A defesa lá apresentada pela N.A.
Fomento Mercantil trata, apenas em hipótese, da eventual
procedência do pedido de reconhecimento da relação jurídica
aventada pela recuperanda, em evidente discurso de defesa
subsidiário, atendendo ao ônus da concentração dos argumentos
na contestação (artigo 336, do Código de Processo Civil).
Em segundo lugar, não pode este Juízo Recuperacional, a
despeito de suas características próprias de atração das
matérias atinentes à recuperanda, ingressar no âmbito da
discussão
de
mérito
objeto
daqueles
autos
(n.o1015431-45.2019.8.26.0114 6a Vara Cível Campinas-SP),
posto que a matéria está, justamente, judicializada junto ao
Juízo Natural. Como bem apontado pela Administradora
Judicial, as decisões de fls. 4409/4412 e 8229/8230, foram
explícitas em consignar que a apresentação do contrato
devidamente assinado e que fizesse alusão íntegra quanto à
pretensão da recuperanda, consistia em apenas um dos
requisitos para ser viabilizada a apreciação e aceitação do
pedido ora reiterado às fls. 9421/9465.
Destarte, em que pese alegado fato novo, uma vez mais não
obteve êxito a recuperanda em demonstrar de forma escorreita,
objetiva e precisa, o lastro das operações que teriam originado a
quantia pleiteada. Nesse sentido, valho-me dos conhecimentos
técnicos, financeiros e contábeis da Administradora Judicial, ao
afirmar (fls. 9586) que por uma simples conta aritmética,
percebe-se que os valores não chegam nem perto do valor
pretendido, além de existirem notas fiscais e duplicatas sem
canhoto.
Ante o exposto, indefiro o requerimento de fls. 9445.
Intimem-se.
Em que pese o julgamento dos agravos de instrumento n.
2109798-32.2018.8.26.0000 (Voto 36.327, j. em 18 de fevereiro de 2019) e
2046767-04.2019.8.26.0000 (Voto 37.473, j. em 29 de outubro de 2019), mais
uma vez a recuperanda alega a existência de “fato novo ” apto a amparar a
pretensão de desbloqueio dos valores constritos na esfera criminal.
Insiste na competência do Juízo Recuperacional para
decidir sobre a titularidade e liberação de valores bloqueados da “Operação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037143-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.173
4
Rosa dos Ventos” e requer, novamente, a liberação do montante.
Afirma que a prestação de serviços restou “absolutamente
reconhecida pela N.A. Fomento nos autos da ação de obrigação de fazer”,
tratando-se de fato incontroverso. Defende, diante dos novos elementos,
“independentemente da juntada ou não do contrato assinado, tem-se clara e
comprovada a efetiva contratação e prestação de serviços”.
Aponta elementos que atestariam, por amostragem, as
operações mercantis mantidas com N A Fomento Mercantil Ltda. realizadas
entre junho e dezembro de 2017, reitera a essencialidade dos valores para o
sucesso da recuperação judicial e protesta pela reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo (fl. 10.040 1o g. ).
Preparo comprovado (fl. 41).
Determinado o processamento em (fl. 442-44), sobreveio
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e reiteração em fl. 47.
Oposição ao julgamento virtual em fl. 51, o que se indefere
porque não justificada e, ainda, em razão da sobrevinda dos efeitos processuais
decorrentes da Covid-19, não se tratando de recurso que exija a presença dos
Advogados ou a possibilidade de sustentação oral.
A
administradora
judicial
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso, reiterando posições já indicadas nos autos: (1)
incompetência do juízo recuperacional; (2) ausência de prova integra,
consistente, transparente e precisa; (3) inexistência de confissão expressa da
N.A. Fomento Mercantil (fl. 52-58).
É o relatório.
A matéria devolvida a esta C. Corte já foi objeto de
prestação jurisdicional desta C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
em duas oportunidades:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONSTRIÇÃO Decisão judicial
que indeferiu o pedido da recorrente de desbloqueio e
transferência de valores constritos por força de decisão exarada
em processo criminal que corre perante a 9a Vara Criminal
Federal de Campinas
Alegação de que a comprovação da
prestação de serviços em seu favor é notadamente identificada
pela vasta documentação que apresenta, de modo que o restante
também lhe deve ser repassado, por ser a real proprietária do
dinheiro, e por isso solicitou o pedido de intervenção do Juízo
Universal, e que o contrato por escrito representa uma mera
formalidade, que não possui o condão de se sobrepor ao restante
dos documentos colacionados, e que decisão sobre o bem
perseguido é de competência do Juízo universal, motivo pelo
qual foi requerido a este Juízo a determinação de imediata
liberação e transferência de seus recursos Descabimento
Verificado tratar-se de patrimônio da empresa recuperanda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037143-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.173
5
competência para dar a correta destinação dos valores
encontrados é do Juízo universal Todavia, a documentação
juntada não comprova o valor de titularidade da recuperanda,
nem tampouco se realmente tem direito a alguma
disponibilidade desses valores Dificuldades e defeitos sobre o
contrato que lastrearia o "crédito" da recuperanda (juntada aos
autos somente após solicitação da administradora judicial,
ausência de assinaturas da empresa contratada e de
testemunhas, ausência de reconhecimento de firma, abertura de
apenas uma conta bancária individualizada e exclusiva de
controle específico da empresa de fomento mercantil, em
detrimento do apontamento de três contas diversas pela
agravante)

Documentos
apresentados
insuficientes
a
comprovar a titularidade sobre o dinheiro bloqueado

Inexistência de ofensa ao art. 47 da Lei n. 11.101/05 ou de
vínculo do recebimento de tal crédito ao sucesso das condições do
plano de recuperação judicial Hipótese na qual a presente
situação configura hipótese descrita na súmula 480 do STJ
Decisão mantida
Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com observação
quanto aos honorários advocatícios.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2109798-32.2018.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Bárbara
D'Oeste - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data
de Registro: 19/02/2019)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONSTRIÇÃO DE VALORES
EM JUÍZO DIVERSO "OPERAÇÃO ROSA DOS VENTOS"
Decisão judicial que, mesmo após a decisão homologatória em
sede de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido da
recuperanda para desbloqueio e transferência de valores
constritos em processo criminal que tramita perante a 9a Vara
Criminal Federal de Campinas
Homologação que conduz
apenas à declaração da regularidade da prova produzida
antecipadamente, sem que isso implique valoração das
consequências jurídicas pretendidas pela parte
A mera
homologação formal de documentos, cuja análise e valoração já
havia sido realizada pelo Juízo Recuperacional e, declarada
insuficiente, não se revelou estratégia eficaz para o alcance
pretendido pela recorrente
Decisão mantida
Agravo de
instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao
recurso.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2046767-04.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Bárbara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037143-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.173
6
D'Oeste - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data
de Registro: 29/10/2019)
Pela terceira vez, a recuperanda insiste no desbloqueio de
relevante importância, agora sob argumento de confissão expressa da NA
Fomento Mercantil Ltda. acerca da existência de valores incontroversos.
Não há qualquer elemento novo que afaste as conclusões
anteriores, reafirmadas neste julgamento. A matéria encontra-se judicializada
na esfera criminal (9a Vara Federal restituição de coisas apreendidas) e cível
(6a Vara Cível obrigação de fazer).
Em todas as jurisdições nas quais a matéria de fundo é
analisada, há consenso no que se refere a estranheza em relação a
precariedade das relações envolvendo NA Fomento Mercantil e a recuperanda,
especialmente diante das vultosas quantias movimentadas.
Veja-se, a este título, o que restou decidido por sentença na
esfera Federal:
[...]
Portanto, pelos elementos apresentados pela embargante, não é
possível determinar o real valor supostamente de titularidade da
Têxtil Canatiba que se encontra constrito nas contas da NA
Fomento. Ademais, não se pode sequer se precisar se foram
realmente depositados valores pertencentes a empresa na conta
da NA Fomento.
Registro, por fim, que não aparenta ser razoável uma empresa
do tamanho da embargante, inclusive com as dificuldades
financeiras
que
alega
estar
passando,
movimentar
por
intermédio de terceira pessoa vultosas quantias, em montante
superior a R$ 87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais),
sem sequer ter o contrato formalizado. Ainda que não
configurada a má-fé da embargante, é evidente a sua culpa
grave.
Assim, como a embargante não logrou comprovar as suas
alegações, a improcedência dos pedidos é de rigor.
Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos de terceiro.
(DJE 4 de maio de 2018, sentença proferida nos autos n.
0010388-62.2017.403.6105)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037143-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.173
7
A insuficiência das provas e competência do Juízo
Recuperacional também foram objeto de decisões desta C. Corte.
De outro lado, não se constata qualquer fato novo.
A transcrição na qual se baseia a tese de confissão da
terceira NA Fomento (fl. 7 deste instrumento) não alcança o efeito pretendido
(existência de valores incontroversos pertencentes à recorrente e em poder da
factoring ). Uma simples consulta dos autos em trâmite no juízo comum afasta
a assertiva.
Na verdade, ao contrário do entendimento manifesto pela
agravante, há intenso embate e lide complexa, sendo certo que na ação
obrigacional ajuizada determinou-se a realização de perícia contábil que, nos
termos do determinado pelo DD. Magistrado, “deverão ser analisados pelo Sr.
Perito toda a documentação, financeira realizada entre as partes durante o
período indicado na inicial, a fim de apurar, efetivamente, eventual crédito da
autora, além da regularidade documental de todas as transações financeiras
realizadas entre as partes” (fl. 2.478 dos autos n. 1015431-45.2019.8.26.0114).
Portanto, diante da significativa litigiosidade, nenhum
assentimento entre as partes e, principalmente, inconsistências nas relações
havidas, adota-se como razões de decidir os fundamentos da r. decisão
agravada e reitera-se os fundamentos expressos nos v. acórdãos prolatados por
esta C. 2a Câmara Reservada.
Prudente que se aguarde a conclusão da perícia técnica em
andamento.
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR